Tribunal: TCU
Processo: 034.305/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11745/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.305/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Fernando Valenca dos Santos (CPF XXX.348.617-XX); Francisca da Silva Feliciano (CPF XXX.884.997-XX); Gildete Fabilicio Freitas da Silva (CPF XXX.526.554-XX); Helena Cristina de Araujo Lima (CPF XXX.921.794-XX); Ilair Pereira Barata (CPF XXX.043.762-XX); Janair Rose Pereira Ramos (CPF XXX.221.447-XX); Juracy Bezerra Barbosa de Oliveira (CPF XXX.746.204-XX); Marinalda Assuncao Marinho (CPF XXX.332.892-XX); Neidimar Souza de Oliveira (CPF XXX.291.107-XX) e Sonia Regina Godinho dos Santos (CPF XXX.763.387-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.